Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PENDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INSERÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por perda do objeto, em razão da superveniência de sentença com trânsito em julgado na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido, mesmo após a superveniência de sentença com trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória quando sobrevém sentença que não é objeto de recurso de apelação da parte, pois a formação da coisa julgada, ainda que formal, é óbice intransponível ao conhecimento do agravo, na medida em que é imprescindível que o processo ainda esteja em curso para que os recursos dele originados venham a ser examinados. Precedente do STJ.
4. A advocacia, enquanto função essencial à administração da justiça, deve se atentar aos termos do arts. 1o e 2o, caput e p. único, incisos I a V, arts. 6o e 28, todos do Código de Ética e Disciplina da OAB, garantindo que a atuação dos advogados seja pautada pela ética, responsabilidade e boa-fé.
5. O procurador da agravante inseriu no agravo interno jurisprudência inexistente e fez referência à doutrina e a entendimento de Ministro do STJ que, na verdade, são contrários ao que foi reproduzido na peça do recurso, possivelmente elaborada por Inteligência Artificial, com potencial de induzir o julgador a erro, o que configura manifesta violação ao dever de lealdade processual, previsto no art. 77, incs. I e II, do Código de Processo Civil, bem como ao dever de veracidade, essencial à boa-fé objetiva que deve orientar a atuação das partes e de seus procuradores no processo. Cabível, portanto, a aplicação da pena por litigância de má-fé e a comunicação ao órgão de classe do advogado subscritor da peça para as providências que entender pertinentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 02/2015, arts. 1o e 2o, caput e p. único, incs. I a V, arts. 6o e 28; CPC, art. 77, I e II, art. 80, II, art. 77, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1750079 SP 2018/0151720-8, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. em 13/08/2019; AgInt no AREsp: 2005199 RS 2021/0332250-2, 4a Turma, j. em 26/04/2022; TJDFT, APC 0707755-04.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. em 12/08/2020.